Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo aviado pela Amil – Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em seu desfavor a agravada – Ellen Cássia Pires de Melo, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear o procedimento de correção cirúrgica da lipodistrofia glútea e trocantérica, enxerto composto/lipoenxertia para reorganização do contorno corporal e correção da lipodistrofia e plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária) indicados à agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, afastando a obrigação que lhe fora debitada ou, subsidiariamente, a alforria da obrigação quanto à cirurgia de correção de lipodistrofia de glúteo. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que os procedimentos cuja realização fora requestada pela agravada, a saber, correção de lipodistrofia glútea e trocantérica, enxerto composto/lipoenxertia para reorganização do contorno corporal e correção da lipodistrofia, a par de plástica mamária feminina, são nitidamente estéticos e, por essa razão, não são cobertos pelo concerto celebrado entre as partes. Aduzira que, ademais, no tocante ao procedimento de lipodistrofia glútea, não possui profissionais credenciados para realização do procedimento, uma vez que se trata de procedimento extremamente perigoso, consoante laudos elaborados por médicos inscritos no CRM que colacionara aos fólios, que pode ocasionar danos irreversíveis à agravada. Pontuara que, destarte, não se afigura possível obrigar os médicos da rede credenciada a realizarem o procedimento, o que significaria compelir profissionais da saúde a atuarem em descompasso com seus conhecimentos técnico-científicos. Asseverara que, quanto ao ponto, não prospera o argumento de que, na hipótese de ausência de profissionais credenciados, deve ser compelida ao custeio do procedimento com profissional particular, tendo em vista que os riscos da cirurgia independem do profissional que irá realizá-la, e, ainda, porque a medida representaria dupla afronta ao concerto firmado entre as partes, o qual, a par de não apresentar cobertura para procedimentos estéticos, não abarca qualquer espécie de procedimento com médicos não integrantes da rede credenciada. Ressaltara que, destarte, ressoa evidente a necessidade de reforma da decisão objurgada, a fim de que não seja compelida a arcar com procedimento altamente inseguro, com profissional particular, afrontando duplamente os termos da avença. Tecera considerações acerca da distinção entre os conteúdos conceituais de cirurgia plástica reparadora e cirurgia plástica estética, discorrendo sobre a natureza dos procedimentos requestados pela agravada, os quais reputara puramente estéticos, pois a retirada do excesso de tecido adiposo não enseja melhora de função, ao passo que a condição tampouco fora ocasionada por doença congênita, trauma ou tumor, cuidando-se o pretendido de melhora na aparência física da agravada, não se prestando a melhorar função biológica/corporal. Pontificara que, inclusive, há indicação de cirurgia com cirurgião plástico, uma vez que a agravada deseja corrigir imperfeição estética, o que não possui previsão de cobertura de custos pelas operadoras de saúde, nos moldes da Lei no 9.656/98, da ANS, que somente admite cobertura de cirurgia plástica de mama em decorrência de trauma ou tumor, o que se coaduna com o previsto na RN 428 da ANS, que elenca rol taxativo. Defendera que devem ser observadas as cláusulas contratuais avençadas pelo concerto de plano de saúde, notadamente porque a saúde suplementar, prestada pela rede privada, não possui idêntica obrigação de atendimento pleno e geral do Estado, no âmbito da rede pública de saúde organizada pelo SUS – Sistema Único de Saúde, que é custeada com dinheiro público, decorrente de arrecadação tributária, ao passo que a rede privada é custeada pelos próprios beneficiários e deve estar amparada em equilíbrio atuarial econômico e financeiro, para garantir o retorno dos investimentos e até mesmo o lucro, base da atividade privada. Afirmara a existência de plausibilidade do direito invocado, notadamente diante da inexistência de profissionais credenciados que se disponibilizem a realizar o procedimento de lipodistrofia de glúteo, e do periculum in mora, diante da fixação e multa diária. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo aviado pela Amil – Assistência Médica Internacional S/A em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer que maneja em seu desfavor a agravada – Ellen Cássia Pires de Melo, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear o procedimento de correção cirúrgica da lipodistrofia glútea e trocantérica, enxerto composto/lipoenxertia para reorganização do contorno corporal e correção da lipodistrofia e plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária) indicados à agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao valor de R$ 30.00,00 (trinta mil reais). Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado, afastando a obrigação que lhe fora debitada ou, subsidiariamente, a alforria da obrigação quanto à cirurgia de correção de lipodistrofia de glúteo. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional concedida à agravada, que compreende a obrigação cominada à agravante de custear os procedimentos médicos-cirúrgicos de correção cirúrgica da lipodistrofia glútea e trocantérica, enxerto composto/lipoenxertia para reorganização do contorno corporal e correção da lipodistrofia e plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária) pós cirurgia bariátrica, que lhe fora prescrita, cuja dispensação fora recusada administrativamente pela operadora de saúde sob o prisma de que não se enquadra, a despeito da prescrição médica que apresentara, nas coberturas obrigatórias estabelecidas, e, ademais, de que não há profissional habilitado para realização de procedimento de correção de lipodistrofia glútea. Alinhados esses registros e pautada a matéria devolvida a reexame, conquanto incontroverso que o contrato firmado entre as litigantes qualifica relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão formulada pela consumidora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Firmada essa premissa, do alinhado emerge a constatação de que o litígio estabelecido entre as litigantes derivara da recusa da agravante em custear o tratamento que fora prescrito à agravada sob o fundamento de que, na forma do convencionado, a cirurgia plástica de reconstrução mamária pós cirurgia bariátrica não está compreendida nas coberturas oferecidas, porquanto encerra natureza meramente estética, e, ainda, de que não teria profissionais habilitados a realização do procedimento de correção de lipodistrofia glútea, o que seria apto a eximi-la, conforme sustentara, da obrigação de suportar seus custos. Emoldurada a controvérsia, de acordo com os elementos coligidos, restara incontroverso que a agravada, após submissão a cirurgia bariátrica, apresentara “Lipodistrofia generalizada por perda pinderal acentuada (cerca e 40 kg desde a cirurgia, em 10 meses), com ptose mamária acentuada, assimetria e hipertrofia, (...) intertrigo e dermatite de repetição nas áreas de dobras, pelo calor, umidade e flacidez de pele local inerente ao quadro, com dificuldade de higienização (...) Lipodistrofia e ptose glútea, com ptose acentuada e dobras de pele excedente em flancos (...) transtorno dismórfico corporal pelas deformidades já relatadas”[1]. Destarte, nota-se que a realização de correção cirúrgica da lipodistrofia glútea e trocantérica, enxerto composto/lipoenxertia para reorganização do contorno corporal e correção da lipodistrofia e plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária), foram prescritos à agravada, como medida terapêutica destinada a amenizar as manifestações da enfermidade, em virtude de ter apresentado alterações anatômicas severas com dermolipodistrofias. Ou seja, as cirurgias, conquanto de natureza plástica, encerram simples complemento do tratamento cirúrgico ao qual fora submetida a agravada, ensejando-lhe substancial redução de peso. Ocorre que a operadora do plano de saúde negara os procedimentos, sob a assertiva de que o tratamento não se encontra no rol de cobertura estatuído pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e na regulação insculpida pelas diretrizes da Resolução Normativa – RN 428/2018, ensejando que a agravada viesse a Juízo pleitear autorização para realizar o procedimento que lhe fora administrativamente negado. Consignadas essas premissas, sobeja que o tratamento prescrito não tem natureza meramente estética, conquanto contribua para melhoria da aparência da agravada, encerrando tratamento coadjuvante à cirurgia à qual se submetera para tratamento da obesidade, figurando como continuidade e complemento do tratamento. Sobre a importância da correção cirúrgica dos excessos cutâneos, ilustrativo o esclarecimento prestado pelo Dr. Márcio Augusto Lacerda, membro supervisor da Comissão de Normas Técnicas e Segurança em Anestesiologia da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, verbis: “(...) A obesidade transformou-se em um problema de saúde pública, inicialmente nos países desenvolvidos, todavia, mais recentemente, em nosso meio. Esse fato é justificado pelos maus hábitos nutricionais da população em geral, seja pelo acesso a alimentos ricos em farináceos e pobres em proteínas, fenômeno típico das camadas mais pobres da população, seja pela proliferação dos alimentos denominados de “ingestão rápida”, fato este associado ao “stress” da vida moderna, que leva a compulsão alimentar e ao sedentarismo. (...) com o objetivo de prover um tratamento radical, eficiente e definitivo a estes pacientes, foram desenvolvidos técnicas cirúrgicas que visam, ou provocar uma redução significativa de peso, diminuindo-se o volume gástrico, e por consequência, a ingesta alimentar, ou geram síndromes disabsortivas, as denominadas cirurgia bariátricas. Estes procedimentos, quando bem indicados, têm demonstrado efetividade na rápida perda de peso e, principalmente, na redução da incidência e prevalência de comorbidades e na capacidade de inclusão social destes pacientes. Já há consenso, inclusive, em afirmar que a cirurgia bariátrica é atualmente o melhor tratamento disponível para a obesidade, quando esta está associada a comorbidades crônicas e progressivas. Porém, apesar de sua eficiência em oferecer uma nova oportunidade de vida mais saudável a estes pacientes, as cirurgia bariátricas são procedimentos que modificam sua anatomofisiologia de forma irreversível. (...) O grande emagrecimento reduz o conteúdo de gordura corporal, mas não a pele e o tecido subcutâneo, na mesma proporção. Associadas a flacidez cutâneo-muscular e as lipodistrofias, geram redundâncias de pele, capazes de causar acúmulo de suor e detritos, predispondo a proliferação de bactérias e fungos, o que, além de provocar vários tipos de doenças de pele e tecido subcutâneo, geram distúrbios psicossociais importantes, retardando mais ainda a sua retomada do convívio social. A cirurgia plástica pós-emagrecimento, portanto, passou a ser parte efetiva do tratamento proposto a cirurgia bariátrica (...)”[2] Com efeito, os percucientes esclarecimentos do douto profissional da área elucidam a importância da cirurgia plástica reparadora como complemento da terapia efetivada por meio de cirurgia bariátrica, servindo de parâmetro para o deslinde da controvérsia, sobretudo considerando, consoante ressaltara o profissional de saúde, não se tratar de procedimento estético, mas, ao revés, de terapia coadjuvante e essencial ao tratamento da redução de estômago. Ante o esclarecimento do especialista e aferido que o tratamento prescrito à agravada destinara-se a ilidir os efeitos e manifestações da enfermidade que a afligira, o cotejo do contrato entabulado entre as partes e o exame das coberturas e das exclusões de cobertura que contempla enseja a apreensão de que não ilide o fomento dos custos do tratamento indicado – correção cirúrgica da lipodistrofia glútea e trocantérica, enxerto composto/lipoenxertia para reorganização do contorno corporal e correção da lipodistrofia e plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária)[3] –, hábeis a acarretar dermolipodistrofia mamária e glútea, diminuição importante do volume global mamário e alteração na distribuição ptose grave mamária bilateral , que dificulta a higiene e o uso de vestimentas, afetação da mobilidade e danos de ordem psicológica, relacionados à autoestima e à higiene. O cotejo do tratamento fomentado à agravada com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde que a beneficia enseja a apreensão de que efetivamente está compreendido nas coberturas asseguradas. Ora, o tratamento consiste na realização de procedimento cirúrgico recorrentemente utilizado pelos especialistas da área de cirurgia exatamente por ser essencial e complementar ao tratamento de redução de estômago. Com efeito, considerando-se que o tratamento prescrito realiza-se em procedimento cirúrgico único e que se destina a extirpar os excessos cutâneos resultantes da perda acentuada de peso advinda da realização de cirurgia bariátrica e, resultando de indicação médica, que, aliás, encontra-se em perfeita sintonia com a literatura médica abalizada, inexorável a conclusão de que o procedimento, composto pela intervenção cirúrgica reparadora e de correção de alterações anatômicas mamária e indicada pelo médico assistente, encontra-se inserido nas coberturas oferecidas. Ora, se está destinado a ilidir as manifestações provocadas pela enfermidade e não ostenta natureza estética, é emoldurável nas coberturas oferecidas, notadamente porque alcançam as despesas inerentes à intervenção cirúrgica consubstanciada em cirurgia plástica reparadora de funções, abrangida por cláusula contratual. Igualmente, é um equívoco identificar a hipótese dos autos com a previsão do contrato firmado. Ademais, se as lipodistrofias associadas à flacidez geram redundâncias de pele que, além de prejudicar a funcionalidade corporal, causam acúmulo de suor e de detritos e por isso predispõem à proliferação de bactérias e de fungos e, consequentemente, de doenças da pele, inexorável que a correção dos excessos cutâneos, com a consequente correção das lipodistrofias mamária e glútea que acometem a agravada é medida essencial e complementar ao tratamento da redução de peso por meio de gastroplastia. Ante o enquadramento do procedimento vindicado como integrante e indispensável à consumação do tratamento recomendado à agravada para eliminação das manifestações da enfermidade que a aflige, a agravante efetivamente deve fomentá-lo. Consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela agravada. Assim é que, ainda que não subsista previsão expressa contemplando cobertura do tratamento prescrito, mas sendo perfeitamente assimilável e enquadrável nas coberturas oferecidas, a inexistência de exclusão expressa e textual resulta na certeza de que o procedimento está compreendido nas coberturas contratualmente resguardadas. E isso fica mais evidente quando se depara com a circunstância de que o tratamento na forma recomendada não estar expressamente compreendido nas coberturas mínimas asseguradas pela regulação normativa de regência não se afigura apto a ensejar a apreensão de que efetivamente não fora alcançado pelo contrato entabulado. É que a regulação normativa destina-se a pautar as coberturas minimamente asseguradas, e não a modular exaustivamente as coberturas que podem ser oferecidas. Conseguintemente, extrapolando as coberturas avençadas as asseguradas pela regulação normativa, e não sendo enquadráveis nas vedações legalmente estabelecidas, deve sobejar o contratado, pois fruto da manifestação de vontade dos contratantes e do fomento avençado como contrapartida dos serviços assegurados. O que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adeque à beneficiária do plano de saúde, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas. Assim é que, em lhe tendo sido prescrito o procedimento vindicado, a solicitação médica deve ser privilegiada. A circunstância de o procedimento não se enquadrar nas coberturas mínimas estabelecidas, mas não sendo excluído das coberturas contratualmente asseguradas, nelas sendo, ao contrário, enquadráveis, a recusa da agravante não se afigura consonante com as garantias que asseguradas à agravada pela legislação de consumo. É que, de acordo com a regulação contratual, não fora consignada nenhuma ressalva passível de legitimar a exclusão do procedimento ministrado das coberturas oferecidas. Inexistente essa ressalva, o que deve ser privilegiado é a preceituação médica, que, obviamente, fora pautada pelo estado de saúde da paciente e pelo que é mais indicado para o êxito do tratamento recomendado. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e a destinatária final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. A situação delineada nos autos emoldura-se linearmente na previsão inserta no derradeiro dispositivo invocado. É que, na exata dicção da preceituação contratual, aferido que o procedimento prescrito para a beneficiária das coberturas é o indicado para a elisão das manifestações provocadas pelo mal que a afeta e não estando sua cobertura excluída das coberturas contratadas, deve ser fomentado pelo plano de acordo com a receituação médica. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pela contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Afigura-se ilegítimo e desconforme com qualquer parâmetro de razoabilidade se cominar à operadora a obrigação de custear procedimento que restara explícita e textualmente excluído das coberturas contratadas. Contudo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, as exclusões de cobertura devem estar impregnadas em cláusula redigida de forma ostensiva e de modo a não deixar margem para dúvida acerca da exclusão do tratamento prescrito ao consumidor das coberturas convencionadas, pois, além da natureza do vínculo, é formalizado através de contrato de adesão. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legítimos de forma a facilitar sua compreensão pelo consumidor, devendo as cláusulas que redundem em limitação de direitos ser redigidas com destaque de modo a permitir sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, §§ 3o e 4o)[4]. Aludidas exigências não emergem na espécie, pois, conforme pontuado, a cobertura postulada pela agravada, a par de enquadrável nas coberturas textualmente asseguradas, não é excluída por nenhum preceptivo contratual redigido de forma textual, clara e ostensiva. Conseguintemente, não emergindo a exclusão de cobertura invocada pela agravada do estampado em preceito específico, cuja redação seja clara o suficiente para não deixar remanescer nenhuma dúvida acerca do fato de que os procedimentos nele relacionados não são acobertados pelo plano ao qual aderira por, obviamente, não contarem com a correspondente contrapartida dele proveniente, o que invocara como fato passível de infirmar o direito invocado resta desprovido de sustentação. O corolário do aduzido é que, inexistindo disposição contratual infirmando e ilidindo a cobertura almejada, deve ser privilegiado o objetivado com o contrato em ponderação com a natureza que ostenta que a proteção assegurada pelo legislador de consumo, independentemente de não estar o procedimento especificadamente inserido no rol de coberturas mínimas dos usuários. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que assegura a cobertura dos procedimentos cirúrgicos na forma recomendada e substancial ao tratamento do paciente quando o procedimento, conquanto não esteja expressamente previsto no contrato firmado entre as partes, não é expressamente excluído das coberturas asseguradas, já tendo aquele pretório, inclusive, declarado a nulidade de cláusulas contratuais que excluíam da cobertura procedimentos cirúrgicos recomendado ao contratado, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE-SEGURADA À CIRURGIA BARIÁTRICA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DA OBESIDADE, ESTE INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO LEGAL - ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE TAL PROCEDIMENTO - AFASTAMENTO - NECESSIDADE - COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE - PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE CONTRATUAL - NECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO.” (AgRg no AREsp 52.420/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 12/12/2011). “CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS À LUZ DO CDC. ART. 49. 1. A gastroplastia indicada para o tratamento da obesidade mórbida mostra-se fundamental à sobrevida do segurado, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se tratando de procedimento estético ou simplesmente emagrecedor. 2. No caso dos autos, afigura-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Ag 1298876/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 16/10/2012). “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LICC - ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - CONVÊNIO MÉDICO - PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS - COBERTURA - IMPROVIMENTO. I. Inviável a análise dos princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), por estarem revestidos de carga eminentemente constitucional. II. Se o contrato de plano de saúde prevê a cobertura do procedimento principal, não podem ser excluídos os procedimentos necessários em virtude do agravamento da doença inicial, imprescindíveis para o êxito do tratamento. Precedentes. III. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AgRg no Ag 1168692/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011). “PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas co-morbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica. 3. Ademais, não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença pré-existente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada. 4. No caso, tendo sido as declarações do segurado submetidas à apreciação de médico credenciado pela recorrente, por ocasião do que não foi verificada qualquer incorreção na declaração de saúde do contratante, deve mesmo a seguradora suportar as despesas decorrentes de gastroplastia indicada como tratamento de obesidade mórbida. 5. Recurso não provido.” (REsp 980.326/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE. PRÓTESE INDISPENSÁVEL AO SUCESSO DA CIRURGIA (STENT). DANO MORAL. OMISSÃO AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DITADO PELO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1201998/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012). “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE. CLÁUSULA INEFICAZ. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior prega que nos contratos de adesão, consoante o art. 54, § 4o, do CDC, a claúsula restritiva a direito do consumidor, para ser exigível, deverá ser redigida com destaque, a fim de permitir sua imediata e fácil compreensão. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 714.138/SC, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010). “RECURSO ESPECIAL - PLANO DE SAÚDE - EXCLUSÃO DA COBERTURA O CUSTEIO OU O RESSARCIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE IMPORTADA IMPRESCINDÍVEL PARA O ÊXITO DA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COBERTA PELO PLANO - INADMISSILIDADE - ABUSIVIDADE MANIFESTA DA CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Ainda que se admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem direitos do consumidor, desde que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do CDC, mostra-se abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de prótese, imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não importado; II - Recurso provido.” (REsp 1046355/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2008, DJe 05/08/2008) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERDA DE PESO ACENTUADA EM RAZÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. NECESSIDADE. INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA DE SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 469/STJ). 2. Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes, a seguradora deve arcar com todos os tratamentos destinados à cura de tal patologia: o principal - cirurgia bariátrica (ou outra que se fizer pertinente) - e os subsequentes ou consequentes - cirurgias destinas à retirada de excesso de tecido epitelial. 3. Considera-se ilegítima a negativa de autorização para realização de cirurgias reparadoras após a realização de cirurgia bariátrica, sem finalidade estética, por consistir no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, sendo necessária à correção e à regularização de funções corporais essenciais do paciente. 4. O fato de as cirurgias reparadoras, pós-bariátrica, não estarem no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice à sua realização, haja vista que o rol é meramente exemplificativo, e não taxativo; ou seja, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 5. A omissão do plano de saúde em autorizar o tratamento do beneficiário tem o condão de lhe agravar o desassossego e o sofrimento a que já se encontra sujeito pela ocorrência da própria enfermidade, sendo imperiosa a compensação do dano moral acarretado. 6. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Não observados tais critérios, impõe-se a redução do quantum arbitrado. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão n.1191273, 07363227620188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA. CIRURGIA REPARADORA. COBERTURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA SINGELA. I - A reconstrução mamária decorrente dos efeitos de cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicada por médico especialista, é mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo, pois, finalidade estética. II - A negativa de autorização da cirurgia reparadora gera transtornos à paciente, causando-lhe padecimento psicológico, desgaste físico e ofensa à sua dignidade, acarretando à prestadora do serviço o dever de compensar o dano moral provocado. III - Em que pese a atuação diligente e zelosa dos advogados da partes, não existiu qualquer incidente processual apto a revestir a causa de grande complexidade. Assim, tenho que o percentual de 20% é exorbitante, impondo-se a redução da verba honorária para 10% sobre o valor atualizado da condenação. IV - Deu-se parcial provimento aos recursos.” (Acórdão n.1186273, 07329433020188070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrado que a cirurgia de reconstrução mamária não possui finalidade estética, mas terapêutica, visando a redução do excesso de pele e da lipodistrofia, deve o plano de saúde custear sua realização por constituir procedimento acessório à gastroplastia anteriormente autorizada (Precedentes STJ). 2. Há ofensa aos direitos na personalidade na conduta da operadora do plano de saúde que nega cobertura à reconstrução mamária que se mostra necessária à recuperação do paciente submetido à cirurgia de gastroplastia. 3. Não é possível a redução do percentual dos honorários de sucumbência abaixo do mínimo legal. 4. Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão n.1186075, 07230857220188070001, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-GASTROPLASTIA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. NÃO POSSUI NATUREZA DE CIRURGIA ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado. 2. A cirurgia reparadora pós-gastroplastia, para a retirada de excesso de pele, dentre outros procedimentos cirúrgicos reparadores, são caracterizadas como complementares ao tratamento iniciado com a realização da cirurgia bariátrica e não possuem natureza de cirurgia estética, mostrando-se indevida e abusiva sua recusa ou exclusão das respectivas despesas pelo plano de saúde contratado. 3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Ademais, as operadoras de plano de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. É injustificável a recusa do plano de saúde em autorizar a cobertura dos tratamentos prescritos à autora, sob o argumento de que eles não constam do Rol de Procedimentos da ANS. 5. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 6. Apelo não provido. (Acórdão n.1155379, 07129899520188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 12/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, deve ser registrado que, diante da situação concreta em exame, a multa diária arbitrada fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Sob essa perspectiva, tampouco subsiste o argumento de que a operadora não possui profissional habilitado ao procedimento de correção de lipodistrofia de glúteo, pois, consoante assentado pelo Juízo a quo, a circunstância não elide a obrigação contratual afetada à agravante, que, se o caso, deve valer-se de profissional particular para esse fim. Demais disso, o agitado risco advindo do procedimento cirúrgico tampouco se presta a infirmar a pretensão da agravada, pois, a par de devidamente prescrito por seu médico assistente, encontra previsão e autorização dos órgãos médicos e setoriais como passível de realização, não sobejando que apresente risco em grau potencialmente mais elevado que outros procedimentos médicos e, ainda, afigura-se necessário ao tratamento da enfermidade que acomete a agravada. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65673929 - Pág. 1 (fl. 143) – Ação de obrigação de fazer no 0702532-76.2020.8.07.0019. [2] LACERDA, Marcio Augusto . Anestesia para Cirurgia Plástica após Cirurgia Bariátrica. In: Ismar Lima Cavalcanti; Fernando Cantinho; Alexandra Assad; Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro. (Org.). Medicina Perioperatória. 1ed.Rio de Janeiro: Sociedade de Anestesiologia do Estado do Rio de Janeiro, 2006, v. 1, p. 778-791. [3] - ID Num. 65673929 - Pág. 1 (fl. 143) – Ação de obrigação de fazer no 0702532-76.2020.8.07.0019. [4] - CDC, “art. 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. [...] § 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”